Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-74.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001747-74.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (APELANTE), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), AMERICO LAMBERTI - CPF: 505.204.588-34 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), Alexandre Isernhagen (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE LAUDO COMPLEMENTAR – NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMNAR AFASTADA -

PROVA DA POSSE - TURBAÇÃO COMPROVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada do indeferimento do pedido complementar, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do art. 278 do Código de Processo Civil.

Comprovado o exercício da posse pelos autores da demanda sobre o imóvel em litígio, bem como a turbação praticada, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001747-74.2017.8.11.0044

APELANTE: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL

APELADO:

AMÉRICO LAMBERTI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n. 0001747-74.2017.8.11.0044
, 78987, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, movida em face de
AMÉRICO LAMBERTI
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões, a Apelante alega
“as conclusões externadas no decisum combatido, não refletem a realidade fática evidenciada nos autos, sendo fruto de presunções e conclusões açodadas do juízo a quo, que não encontram qualquer respaldo na documentação acostada ao feito, e, em especial,

a prova pericial realizada. De se ressaltar, ainda que, a postura processual do juízo da instância de piso, em clara e inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, impediu a produção de outras provas, que certamente, contribuiriam no desfecho positivo em favor da Apelante.”.

Aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares importantes para o deslinde do feito em ofensa ao princípio do contraditório e ampla

defesa
“Assim, o reconhecimento da nulidade da sentença encartada no ID 111624311 é medida que se impõe, haja vista o inequívoco cerceamento de defesa constante nos autos, determinando-se o retorno dos mesmos à instância de piso, a fim de que o douto perito nomeado responda de forma pormenorizada e completa todos os quesitos complementares indicados no petitório de ID 60486928.”.

Menciona que
“a propositura da ação possessória em questão, justificou-se, haja vista que, por ocasião dos fatos, o Apelado, promoveu ato de turbação à posse exercida pela Apelante sobre parte de sua Área de Reserva Legal, mediante a inserção na base de dados do INCRA, de perímetro de suposta propriedade rural denominada “Fazenda Felicíssimo”, com 1.727,6128ha, obtendo com esse ato turbatório o relatório de pedido de inscrição no SIGEF n. 2ce403b344b94548954a798f2b020c11 (documento anexo 10 – Laudo técnico que subsidiou a inicial). O perímetro da suposta propriedade rural denominada “Fazenda Felicissimo”, incidiria sobre 856,4536ha da Área de Reserva Legal da Fazenda Sopave Norte, localizada junto ao lote denominado “JERAG”.”

Assevera que a matrícula utilizada pelo Apelado para lastrear a sua posse (5.988 do CRI de Paranatinga) está absolutamente deslocada do título primitivo que lhe deu origem, bem como acrescenta que o deslocamento proposital do título que subsidia a matrícula informada para o Georreferenciamento serve única e exclusivamente para vestir o imóvel

Fazenda Felicíssima com domínio inadequado na intenção de justificar sua posse visando futuras aberturas de áreas para agricultura e pecuária.

Ao final, pugna
“Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para, em sede preliminar, reconhecer a nulidade da sentença objurgada (ID 111624311) pelo cerceamento de defesa do Apelante, ante a evidente violação do disposto no art. 5º, inciso LIV e LV da Constituição Federal nos moldes adrede mencionados, determinando-se a reabertura da instrução processual com retorno dos autos à instância de piso com vistas a que o douto perito nomeado nos autos, responda à integralidade, todos os quesitos complementares formulados pelo recorrente no ID 60486928, tendo em vista a pertinência dos mesmos com a matéria debatida nestes autos. b) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para, no mérito, reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo (ID 111624311), para julgar procedentes todos os pedidos contidos na exordial da ação de interdito proibitório em testilha, confirmando-se, por conseguinte, a liminar possessória deferida nos autos em favor da Apelante. c) Requer-se, outrossim, na remota hipótese de manutenção do decisum ora objurgado, pela reforma da sentença para reduzir a condenação em honorários sucumbenciais, em atendimento aos recentíssimos precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.”

Contrarrazões apresentadas.

Encaminhados os autos para o Centro de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou infrutífera a tentativa de Acordo entre as partes.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A irresignação da Apelante reside no fato de que houve indeferimento dos quesitos complementares com homologação do Laudo apresentado a comprovar a extensão do JERAG.

Assevera que a resposta aos quesitos complementares certamente indicaria, pelas confrontações do Lote JERAG com seus lindeiros – em contraponto à anterior conclusão pericial - que o referido título de domínio acobertaria 100% da área do litígio, de forma que toda a parcela de terras em que se busca a proteção possessória indicada na inicial, estaria abarcada pelo referido documento.

Contudo, por meio da decisão encartada no ID 93908902, o douto juízo sentenciante indeferiu as respostas a todos os quesitos complementares, homologando o laudo pericial encartado no ID 58155372, considerando suficiente o conteúdo da perícia encartada nos autos.

Pois bem. Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Nos termos da legislação processual, as questões resolvidas na fase de conhecimento, que comportarem a interposição de Agravo Instrumento, são cobertas pela preclusão.

Destarte, tendo em vista que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de produção de provas, não se insurgindo o Apelante, por meio da interposição do Recurso cabível, forçoso reconhecer que a matéria se encontra preclusa.

A propósito, colaciono a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NA DECISÃO SANEADORA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.(...)” (N.U 0024001-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)”

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NULIDADE ALEGADA EM MOMENTO INOPORTUNO – AUSÊNCIA DE ANTERIOR REQUERIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS PARA A IMISSÃO COMPROVADOS – USUCAPIÃO – POSSE JUSTA PELO TEMPO ALEGADO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 278 do CPC/15 estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Se a parte teve oportunidade de requerer a nulidade em momento adequado, quando intimada para se manifestar sobre as provas, alegar em memoriais e em apelação acarreta em preclusão. (...)” (N.U 0000236-56.2011.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”

Ante o exposto, tendo em vista que o Apelante não se insurgiu no momento oportuno quanto ao indeferimento do pedido de produção de provas, forçoso reconhecer que a questão se encontra preclusa, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Pois bem. A Ação de interdito proibitório fora proposta no fito de proteção possessória de parcela de
Área de Reserva Legal da Fazenda Sopave Norte S/A, localizada à margem direita do Rio Ronuro, que ocupa, em parte, o lote JERAG, pertencente à Apelante
, tendo em vista que o Apelado havia promovido atos de turbação à posse exercida pela mesma, mediante a inserção na base de dados do INCRA, de perímetro de suposta propriedade rural denominada

“Fazenda Felicíssimo”, com 1.727,6128ha, obtendo com esse ato turbatório o relatório de pedido de inscrição no SIGEF n. 2ce403b344b94548954a798f2b020c11.

Acerca da controvérsia, como sabido, nos termos do art. 567 do CPC, tem-se que
“o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito”.

Preleciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald sobre o interdito proibitório:

“(...)

Historicamente denominado de embargos à primeira, o interdito proibitório pode ser conceituado como a defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando impedir a consumação do ato de violência temido (art. 932, CPC). O possuidor inibido pelo fundado receio de sofrer agressão próxima, dirige-se ao magistrado, a fim de pleitear uma liminar que obrigue o réu a abster-se de concretizar a agressão, mediante imposição de preceito proibitório, com a cominação de pena pecuniária – multa diária -, em caso de transgressão ao preceito.

(...)

Quem quer que pleiteie a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra a sua posse, mesmo que ditas ameaças sejam meramente verbais. Não é possível deferir o remédio acautelatório àqueles que demonstram mera cogitação de um temor subjetivo, sem provas convincentes da ocorrência de um fundamento real. Falece de interesse de agir o possuidor que não seja capaz de provar o real perigo de lesão.

(...)

(In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2013, pp. 216-217).”

Constituindo o interdito proibitório tutela de caráter possessório inibitório, para a sua obtenção é necessário que a parte comprove a posse anterior sobre o imóvel, bem como a ameaça de turbação ou esbulho, divergente da ação de manutenção e reintegração de posse, onde a ofensa em concreto já ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. - INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. O INTERDITO PROIBITÓRIO VISA IMPEDIR ATOS DE TURBAÇÃO E ESBULHO E TEM COMO REQUISITO A PROVA DA POSSE E DE JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE AUSENTE O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADA; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000355420178210118, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-05-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVADOS OS REQUISITOS LEGAIS, ISTO É, POSSE ANTERIOR BEM COMO A AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50008007620178210101, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 15-12-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. PREVÊ O ART. 567 DO CPC QUE O POSSUIDOR DIRETO OU INDIRETO QUE TENHA JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE PODERÁ REQUERER AO JUIZ QUE O SEGURE DA TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. IN CASU, DEMONSTRADO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELO APELADO E SEU GENITOR, ASSIM COMO JUSTO RECEIO DE TER A POSSE MOLESTADA E SOFRIDO AMEAÇAS, INCLUSIVE HAVENDO IMPEDIMENTO DE INGRESSO NA ÁREA, SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50007804920198210155, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 07-12-2023)”

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. COM O JULGAMENTO, PELO COLEGIADO, DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, SOBREVEIO A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Tutela Antecipada Antecedente, Nº 52047708820228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 24-11-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ESTÁ CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA, DA AMEAÇA DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS ACIMA DESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50015521220218210100, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 26-10-2023)”

Logo, a controvérsia, em síntese, diz com o (eventual) fundado receio de que a parte autora, ora Apelante, possa vir a ser molestada em sua posse.

Nas circunstâncias, verifica-se que a Apelante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Ocorre que da análise das provas, a sentença não deu correta solução à demanda, porque, efetivamente, a Recorrente fez prova de exercício regular sobre a posse da área sobre a qual pretende proteção possessória, oriunda de atos turbativos pelo Apelado.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos dá conta que a Apelante se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, sobretudo porque comprovado que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula registrada sob o n. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 339/353 – Ids 2065985 a 20651989), exerce de forma regular a posse sobre ela, tanto que procedeu com a defesa possessória anterior à presente lide envolvendo a mesma fração ideal representada pela porção de terras que integra o lote denominado
“JERAG”
por meio da Ação de Manutenção de Posse sob o n. 205/2005 movida em desfavor de Nivaldo Barracão, que a exemplo desta ação interditória, teve desfecho favorável à legítima proprietária.

Frisa-se, não apenas o Parecer Técnico impugnado, dão conta que a área turbada é do Apelante, ao menos desde o ano de 2002, especialmente os documentos de fls. 61-170 descrevem a origem dos títulos dominiais e delimitam a área da fazenda. Os documentos de fls. 172-247 demonstram os projetos de Licenciamento Ambiental – LAU, além dos documentos de fls. 289-441 que apontam, repriso, as decisões em ações de proteção possessória anteriormente ajuizadas, em relação à mesma área, proferidas em favor da autora/Recorrente.

Pari passu
, em sendo o Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório para imóveis rurais, tal é dispensado nos casos em que a área de reserva legal (ARL) já tenha sido averbada na matrícula do imóvel, indicando o perímetro e a localização da mesma e apresentada ao órgão ambiental competente, conforme feito pelo Apelante e comprovado através dos documentos relativos ao memorial descritivo da reserva legal (fls. 71 do ID 47835852); Projeto Técnico de Licenciamento Ambiental Único (fls. 51 – ID 47835852); mapa temático da propriedade rural (fls 67 – ID 47835852, donde se extrai a área de reserva legal mantida no interior do imóvel passou a ser de 33.743,227 ha (trinta e três mil, setecentos e quarenta e três hectares, duzentos e vinte e sete hectares), abarcando, a integralidade da área do litígio.

De outro lado, da documentação colacionada pelo Apelado, bem como pelas testemunhas arroladas, o que se extrai é que a mesma não se mostra apta a comprovar que este exerce atos de posse sobre o lote litigioso, até porque se trata de área de Reserva Legal, conforme já mencionado, restando impossível mensurar que os limites e confrontações indicados nos memoriais descritivos tenham alguma similaridade com a área objeto desta lide, bem como inviável agregar a posse atos de desmatamento reconhecidos pelo Apelado, e que foram realizados ao arrepio da Lei.

Do cotejo sentencial, em especial das testemunhas arroladas, todas reconhecem a existência da área JAREG, e ao contrário do posto em sentença, não afirmam a posse do Apelado no pedaço de área objeto do litígio, vejamos:

“...Realizada audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva da testemunha Ivo da Cunha, o qual relatou “Que frequenta a fazenda desde 1992 e presta serviços à fazenda desde quando nessa época se tratou o investimento de uma PCH. (...) Que já esteve pessoalmente na fazenda Sopave Norte. Que sobrevoou a fazenda e percorreu por terra todo esses espaço (...) Que tinha que haver a garantia de que estariam preservando as área de reserva. Que lá existe um marco divisório que é um rio sobre a questão da reserva do que podia movimentar ou não dentro da linha limítrofe permitida. Que nessa área da reserva sempre existiu uma pequena sede que tinha pessoa que cuidava dessas áreas consideradas reservas. Que entende que existe a direita desse processo do rio Ronuro tínhamos toda a parte de reserva que era justamente o cuidado que tinha e à esquerda do rio Ronuro é onde tem toda a área aberta. (...) Que o lote Jerag de fato ficava à direita do rio Ronuro. (...)”

Por sua vez, a testemunha Moze Agamenon relatou “(...) Que já esteve fazendo alguns trabalhos na fazenda, principalmente no ano de 2002, um trabalho de auditoria na área contábil, no não de 2002, 2005, 2008 e 2019. Que havia um trabalho de levantamento patrimonial de todo o contesto de toda área que engloba a fazenda, onde tinham que mencionar nesse trabalho as páreas que ela tem, principalmente a área de preservação, para que pudessem validar nos órgãos, como Incra. Que foi um trabalho de longo prazo, ficavam mais de 30 dias e percorreram as divisas para poder mensurar o relatório, pois ele é auditado, quando ele é assinado tem uma validade. Que andaram na área aberta e também todas as divisas do outro lado do rio.

Que tinha o rio e atravessavam uma ponte para ir até a área de preservação. Que a margem direita do rio era a área de reversa. Que a área esquerda era a área aberta. Que não verificou nenhuma benfeitoria feita nessa área. Que a área de reserva legal era computada, porque hoje todos os órgãos são totalmente interligados, se a área tiver algum tipo de embargo não consegue emitir nota fiscal, liberação do CNPJ, por isso a importância dos auditores e engenheiros estarem in loco. (...) Que não foi visualizado em 2002 área plantada local. Que a última vez que esteve na área foi em 2019. (...)”

Por conseguinte, foi tomado o depoimento da testemunha Marcus Rosa Jorge da Cunha “(...) Que conhece a área e já esteve lá pessoalmente, percorrendo as divisas. Que foi contratado para fazer o licenciamento ambiental e para fazer esse trabalho precisa percorrer todos os limites. Que tem uma parte da propriedade que é reserva legal que fizeram levantamento da área explorada e quando foram medir a área da reserva leal da propriedade identificaram que tinham pessoas lá e que avisou a diretoria sobre o caso. Que encontrou pessoas na parte fechada, depois do rio. Que se lembra do lote Jerag e que não se lembra de benfeitoria. Que passa uma estrada bem no meio do lote Jerag e onde mediram não tinha nenhuma benfeitoria. Que não se recorda de ver a fazenda felicíssimo. Que a Fazenda Sopave Norte se enquadra na vegetação de floresta e tem que ter reserva legal, então a maior parte da propriedade é reserva legal. Que teve uma pessoa que mostrou todas as divisas e foram levantando na parte específica do lote Jerag e já tinha as divisas pré definidas. Que foram levantando de acordo com a matrícula e de acordo com os vizinhos que foram informando.

Que é engenheiro ambiental e técnico em agrimensura. Que tinha pessoas mas não especificamente no lote Jerag. (...) Que viu uma área em estado de regeneração. Que uma pequena área a floresta estava se recompondo. (...)”.

Após, foi realizada a oitiva do informante Gutemberg Olímpio Ferreira, arrolado pelo requerido, o qual informou em juízo “Que conhece a área do requerido Américo desde 1990. Que é vizinho. Que a estrada era divisa e tinha cerca dividindo a área da testemunha com a do requerido. Que a estrada passava todos os confrontantes, que a estrada era cumprida até sair em Santiago do Norte por ali. Que os vizinhos do requerido, era a testemunha e o outro era a fazenda estrada do Zumba e depois passou a ser do Tomas, Fazenda Santa Helena. Que a Sopave era depois do outro lado do Rio Ronuro. Que o que pelo o que a testemunha saiba quando compraram tudo ali era dividido e comprado de terceiro. Que era posse de boa fé. Que tinha um rapaz que morava lá e tinha uma parte formada já, formada de capim, pelo jeito mais de 400 hectares. Que o requerido tinha funcionário nessa fazenda. Que tinha casa também. Que sempre teve um funcionário lá. (...). Que a testemunha adquiriu a área em 1990 do Senhor Pedro Pizzarro, onde tá a casa branca hoje tá Arara Azul nela e vendeu em 2000 por aí e que tem contrato disso. (...) Que os filhos que tomavam conta (...).”

Do exposto, a Apelante provou suficientemente o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prática de moléstia injusta à sua posse, praticada pelo Apelado, razão pela qual deve ser reformada a sentença, sendo hipótese de procedência do pedido vindicado na presente Ação de Interdito possessório manejada por Sopave Norte S/A – Mercantil Rural.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrio, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A utilização da área, com mera detenção, não induz direito possessório, como se dono fosse. 2- Comprovada a posse pela parte autora, além da condição de meros detentores dos requeridos, deve a sentença de procedência ser mantida.” (N.U 0021623-05.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO – INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO. “Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES). Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.” (N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

“POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pelo autor e da verificação do esbulho pelo réu sobre a área litigiosa. Hipótese em que, à falta de perícia, deve prevalecer o levantamento topográfico planimétrico apresentado pelo demandado, que, somando com as demais provas coletadas, evidencia que a área ocupada pelo réu é contígua aos lotes sobre os quais exerce o autor a posse. Pedido inicial julgado improcedente. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 0007841-98.2014.8.26.0505; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE PELO AUTOR. REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 927 DO CPC. CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE. 1. Deixando o autor de demonstrar os requisitos exigidos para a reintegração de posse, nos termos do artigo 927 do CPC, em especial, os atos inerentes à posse, e sendo insuficiente instrumento particular de cessão de compromisso de compra e venda de imóvel apresentada para demonstrar a posse efetiva do autor, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido. 2. Recurso não provido.” (TJ-DF – APC: 20130610120707, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 262)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.

Inverto os ônus sucumbenciais, sendo necessária a majoração da verba honorária DE 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024